Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. PEDIDO ANTECIPATÓRIO. CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. NÃO SUJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. FOLHA PAGAMENTO. DESCONTO ACIMA MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. As contrarrazões têm finalidade de impugnar o recurso interposto, sendo absolutamente incabível a realização de pedido antecipatório, por absoluta inadequação da via eleita. Pedido liminar não conhecido.

2. Os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 30% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor.
3. “Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03”. (AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)
3. No caso específico dos autos, os descontos em conta observam o estabelecido no contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar em limitação.
3.1. Os descontos em folha de pagamento observam estão um pouco acima do limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social), sendo necessário realizar a limitação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.